Tribunal: TCU
Processo: 027.807/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Federal de Medicina Veterinária em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 07/2016, firmado com o/a Conselho Federal de Medicina Veterinária, função null, que teve como objeto Auxílio financeiro, pelo CFMV ao CRMV, como apoio à reforma da sede do CRMV-PI. (no da TCE no sistema: 347/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 308/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) em razão de possíveis irregularidades na execução do Convênio 7/2016, no valor de R$ 225.000,00, cujo objeto era a reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária/PI. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor original de R$ 225.000,00, imputando a responsabilidade por sua devolução a José Welighton Dias, a Delano Pereira Costa e a Construtora Rosacon Ltda.; considerando, entretanto, que a unidade técnica apontou a inexistência de evidências objetivas de dano aos cofres do CFMV, sendo que o laudo de vistoria técnica (peça 80) registrou que a edificação se encontrava "em bom estado de conservação", e o laudo do CFMV de 8/11/2020 (peça 72) indicou que a obra apresentava "a funcionalidade prevista em sua justificativa inicial"; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 82 a 84) ; considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 85) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.807/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Rosacon Ltda. (22.239.797/0001-17) ; Delano Pereira Costa (XXX.666.073-XX) ; José Welighton Dias (XXX.421.933-XX) . 1.2. Unidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Micaela Rocha Albuquerque (15917/OAB-PI) e Acyr Avelino do Lago Filho (6871/OAB-PI) , representando Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.